Tribunal: STF
Processo: ARE 1396840
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 90, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE –– SENTENÇA CASSADA. - Em que pese o c. STF já tenha manifestado no sentido de ser necessário o requerimento administrativo, em matéria previdenciária, o referido entendimento não se aplica nos casos de exigência tributária por meio da substituição tributária, pois já existente o prejuízo, devendo, dessa forma, ser reconhecido o interesse de agir do contribuinte que requer a restituição na esfera judicial.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Nas razões recursasis, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 104, p. 8-9):



    “Como restou reconhecido na sentença, a legislação aplicável às operações da recorrida viabiliza a restituição do imposto recolhido. Não tendo a recorrida buscado a solução administrativa, tem-se como ausente o interesse de agir.



    Como se sabe, o interesse de agir é condição de ação cuja presença é detectada desde que presente o binômio necessidade-adequação, o qual decorre da imprescindibilidade da submissão do litígio à análise do Judiciário e de ser a via processual utilizada condizente ou adequada à pretensão/solução da lide.



    Há de se observar, ainda, que o modelo multi-portas de solução de litígios instituído pelo novo Código de Processo Civil, que impõe ao Estado (art. 3º, § 2º) e a todos os partícipes do processo (art. 3º, § 3º) o estímulo às soluções autocompositivas, torna impositivo um repensar sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    Assim, não se pode conceber um modelo de prestação de atividade jurisdicional em que um problema seja judicializado sem que sequer se tenha promovido uma simples tentativa de solução extrajudicial.



    É preciso, portanto, caminhar rumo a uma compreensão mais adequada aos valores hodiernos acerca do acesso à justiça e à inafastabilidade do controle jurisdicional, preceito consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (e reafirmado no art. 3º do vigente Código de Processo Civil).”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que não se aplica a orientação fixada no Tema 350 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 631.240, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.11.2014. Por ocasião do julgamento, registrou-se a ementa que segue transcrita, no que importa para o caso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)”



    Como se pode observar, o feito submetido à sistemática da repercussão geral analisou a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário, como condição para caracterizar a presença do interesse em agir em ação judicial.



    Ocorre que no caso em questão, trata-se de ação ordinária que pretende discutir eventual direito a restituição de pagamento indevido de ICMS em regime de substituição tributária, questão de natureza tributária.



    Nesse contexto, a situação dos autos, além de não revelar pedido de concessão de benefício previdenciário e nem pretensão análoga, quando muito, se aproxima mais da situação em que se pretende a “revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido”, em que a orientação do STF é de afastar a necessidade do pedido administrativo prévio para acesso ao judiciário, “uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.299.092, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2020; ARE 1.090.535, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 30.11.2017; ARE 1.083.122, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 05.12.2017.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente